Tribunal: TJBA
Processo: 8106637-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8106637-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABIO LUIZ SANTANA MANGIERI Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA URGÊNCIA E NO RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES DOS AGENTES POLICIAIS E CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E QUANTIFICADO NA DENÚNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de FÁBIO LUIZ SANTANA MANGIERI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com pena estabelecida em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 202 dias-multa e de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 2. A Defesa suscita, em preliminar, a nulidade do feito por produção antecipada de provas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões centrais em debate são: (i) a regularidade da produção antecipada de provas em face de réu citado por edital; (ii) a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação por receptação; (iii) a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal; e (iv) a legalidade da fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois a antecipação da prova testemunhal foi concretamente fundamentada no risco de perecimento da memória dos policiais envolvidos, em conformidade com o art. 366 do CPP. 5. No mérito, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais e pela confissão judicial do réu, que admitiu ciência da ilicitude da transação. 6. Quanto à dosimetria, assiste razão à defesa. A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentada apenas no "alto valor de mercado" do automóvel não constitui motivação idônea, por ser circunstância inerente ao próprio objeto do crime de receptação de veículos, devendo a pena basilar ser reconduzida ao mínimo. 7. Igualmente, deve ser excluída a indenização fixada de ofício, ante a ausência de pedido expresso e quantificado na exordial acusatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena-base ao mínimo legal e afastar a condenação ao pagamento de indenização, redimensionando a reprimenda final. Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, é válida quando fundamentada na natureza da atividade profissional das testemunhas (policiais). 2. O alto valor do bem receptado, sem outras particularidades concretas, é circunstância insuficiente para a exasperação da pena-base no crime de receptação, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 3. A fixação de indenização mínima (art. 387, IV, do CPP) pressupõe pedido expresso na denúncia para garantir o contraditório. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8106637-49.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante FÁBIO LUIZ SANTANA MANGIERI e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NULIDADE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reduzindo a pena-base ao mínimo legal e excluindo a condenação à reparação de danos morais, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.